Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-67.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Inadimplemento contratual incontroverso – Preliminar de conexão rejeitada – Ações com objetos distintos – Incompetência territorial afastada – Validade da cláusula de eleição de foro – Alegação de cerceamento de defesa não configurada – Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado no art. 355, I, do CPC – Pedido de compensação incompatível com a

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Cobrança – Inadimplemento contratual incontroverso – Preliminar de conexão rejeitada – Ações com objetos distintos – Incompetência territorial afastada – Validade da cláusula de eleição de foro – Alegação de cerceamento de defesa não configurada – Julgamento antecipado da lide devidamente fundamentado no art. 355, I, do CPC – Pedido de compensação incompatível com a obrigação principal – Sentença mantida – Recurso desprovido. mantendo-se a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 160.627,98. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.